Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707008-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: P. P. M. EMBARGADO: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 179, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora